Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705087-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE MORAES CUNHA ZARATZ AGRAVADO: DANIEL FONSECA E CONDE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA DE MORAES CUNHA ZARATZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0709586-50.2020.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor por DANIEL FONSECA E CONDE, conquanto tenha acolhido a exceção de pré-executividade por ela apresentada, não fixou honorários advocatícios em seu favor. Em apertada síntese, narra que o agravado ajuizou execução em seu desfavor e do seu ex-marido, em razão de cheque emitido por ele sem provisão de fundos. Diz que apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pela decisão agravada. Sustenta que a decisão merece reforma apenas quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência. Em sede liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seu provimento para reformar a decisão a quo, condenado o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nada obstante a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente, não se verifica urgência ou perigo de dano no aguardo do julgamento pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator